Tribunal: TJDFT
Processo: 0715418-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, REJEITADA. HORÁRIO ESPECIAL. LAUDO MÉDICO OFICIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AMPARO LEGAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para a concessão de horário especial, mediante a redução de 50% da sua jornada de trabalho sem a necessidade de compensação e sem prejuízo da sua remuneração. Em seu recurso destaca que a concessão de redução de 12% da jornada de trabalho na via administrativa é insuficiente para atender às necessidades do seu filho. Para tanto, ressalta que o menor foi diagnosticado com TEA – Transtorno do Espectro Autista, sendo que o autor presta assistência direta ao filho, de modo que a redução é necessária para a sua adequada proteção e dignidade. Assinala que a concessão de redução na via administrativa não obsta o eventual ajuste pelo Judiciário, além de apontar que o transtorno demanda diversos acompanhamentos para o adequado desenvolvimento do seu filho.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. Discute-se, preliminarmente, a impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar o percentual de redução da jornada de trabalho (horário especial) concedido na via administrativa com amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011.
III. Razões de decidir
5. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de que a parte autora detém condições financeiras para as despesas processuais. Contudo, considerando que o ID 77157057 comprova que o autor recebe salário bruto de cerca de cinco salários-mínimos, e constatado que o demandante possui deficiência física e tem três filhos, sendo um deles com TEA (transtorno do espectro autista), conclui-se pela sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. A possibilidade de concessão de horário especial ao servidor que tenha “dependente com deficiência ou com doença falciforme” (mediante a redução da jornada de trabalho de até 50%, atestado por junta médica oficial) possui amparo no artigo 61, II e §1o da LC 840/2011.
7. A parte autora juntou os laudos médicos do seu filho, bem como o laudo pericial do Distrito Federal atestando que o periciando (filho do servidor) “é portador de deficiência, devidamente enquadrada na lei 4317/2009, comprovou a necessidade de horário especial em 12% da carga horária do(a) servidor(a), com reavaliação em 12 meses” (ID 77157042).
8. Na sua inicial o autor esclareceu que é responsável por acompanhar seu filho nas atividades necessárias para o seu desenvolvimento, uma vez que a genitora está impossibilitada face o trabalho mediante contrato temporário na Secretaria Municipal do Novo Gama/GO. Ademais, juntou laudo médico indicando que o menor foi diagnosticado com TEA (Transtorno do espectro autista), TDAH (transtorno do déficit de atenção e hiperatividade), e TOD (Transtorno Opositor-Desafiante). Durante a presente demanda foi concedida na via administrativa a redução de 12% da sua carga horária (cerca de cinco horas), sendo que no ID 77157052 a parte ré assinalou que a junta médica acatou as seguintes atividades para a redução concedida: “Segundas-feiras (16h10 às 17h00) Sala de recursos; - Terças-feiras (16h10 às 16h50) Psicoterapia CREDH; das 16h50 às 17h30 - Psicopedagogia CREDH; - Quartas-feiras (13h00 às 13h50) Sala de recursos; (14h00 às 14h40) Terapia Ocupacional CREDH; - Quintas-feiras (14h00 às 14h00) Psicoterapia CREDH; 16h50 às 17h30 – Psicopedagogia CREDH."
9. No caso, o filho da parte autora possui diagnóstico de TEA, nível 1 de suporte (além de TDAH e TOD) sendo que, não obstante a orientação médica para diversas terapias e demais acompanhamentos, consta nos autos que foram reconhecidas as atividades acima elencadas. Ademais, o autor comprovou a recente inclusão do menor em atividades de artes, educação física e laboratório de informática nas quintas-feiras das 13 às 16 horas, sendo a presença do pai obrigatória (ID 77157047). A declaração daquelas atividades é de junho de 2025, ou seja, após a redução da carga horária fixada na via administrativa, de modo que não foram consideradas para efeito de redução da jornada (ID 77157052).
10. O pleito para a redução da jornada encontra respaldo constitucional e deve ser assegurado, sem que seja necessária a compensação e/ou a redução salarial, uma vez que a sua exigência ensejaria óbice ao pleno alcance da efetivação dos direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa com deficiência. Contudo, o percentual da redução a ser estabelecido deve estar em consonância com as necessidades do caso concreto. Na hipótese, apesar dos pais da criança ressaltarem a dificuldade de horários para aumento das atividades em prol do menor, além de não se desconhecer que o Transtorno do Espectro Autista demanda acompanhamento contínuo e multidisciplinar, com atuação de diversos profissionais e outras atividades, deve-se ponderar que a redução pleiteada deve ser analisada em conformidade com as demandas efetivamente comprovadas. Assim, sopesando a prova documental nos autos, e considerando que, após a redução na via administrativa, o menor foi inserido em novas atividades na escola, que demandam a presença do pai por mais 3 horas, é razoável a reforma da sentença para a concessão do horário especial autorizado pelo artigo 61, II e §1o da LC 840/2011 em favor da parte autora no percentual de 20% da sua jornada semanal.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para conceder horário especial em favor da parte autora, com fulcro no artigo 61, II e §1o da LC no 840/2011, mediante a redução da sua jornada de trabalho em 20% (vinte por cento), sem a compensação de horário e sem a redução salarial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).

______
Dispositivo relevante citado: Lei Complementar Distrital no 840/2011, art. 61, II e §1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.